Tribunal: TJMT
Processo: 1044129-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044129-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Havendo na ementa divergência com a fundamentação e parte dispositiva, deve ser acolhido os embargos para sanar o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, julgando improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante aponta haver contradição na ementa do acórdão, pois o seu enunciado não condiz com a fundamentação utilizada pelo Relator no voto proferido.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro/contradição apontado.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 108519467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência da contradição informada pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para sanar o aludido erro.

Denota-se que a ementa do acórdão embargado se encontra em desconformidade com a fundamentação e parte dispositiva do voto proferido, pois consta na ementa do voto embargado, o seguinte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA SEM A DEVIDA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES FEITOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA. NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença de parcial procedência que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

2. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a Recorrida não demonstrou a utilização de seus dados por fraudadores (i), não houve a necessidade de várias reclamações administrativas para resolução do problema (ii), a parte Recorrente não efetuou nenhum desconto do benefício previdenciário (iii), a Recorrida não trouxe aos autos nenhuma prova que tenha recebido ligações de cobrança e ameaça de negativações de seus dados (iv), não havendo justificativa para o ajuizamento da ação judicial.

3. Portanto, não visualizo a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé do Recorrente em resolver a questão instalada na via administrativa.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, resta demonstrado a
existência de erro material
na ementa, pois o voto proferido reformou a sentença de primeiro grau, dando provimento ao recurso inominado julgando improcedente a pretensão inicial, de modo que afastou a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada não extrapola o mero dissabor do cotidiano, devendo, portanto, a ementa ser retificada para fins de sanar o erro existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a ementa, ter a seguinte redação:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA SEM A DEVIDA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES FEITOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA. NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença de parcial procedência que condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

2. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a Recorrida não demonstrou a utilização de seus dados por fraudadores (i), não houve a necessidade de várias reclamações administrativas para resolução do problema (ii), a parte Recorrente não efetuou nenhum desconto do benefício previdenciário (iii), a Recorrida não trouxe aos autos nenhuma prova que tenha recebido ligações de cobrança e ameaça de negativações de seus dados (iv), não havendo justificativa para o ajuizamento da ação judicial.

3. Portanto, não visualizo a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé do Recorrente em resolver a questão instalada na via administrativa.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido
.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022